Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746054-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Viviane Ferreira Silva Oliveira em favor de Marcelo Augusto Garcia Diniz, contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF (proc. ref. 0700286-30.2021.8.07.0001), no qual o paciente responde por associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). A impetração funda-se no art. 5o, LXVIII, da CF e nos arts. 647, 647-A, 648, VI, e 654, caput e § 2o, do CPP, além do art. 213, parágrafo único, do RITJDFT, e volta-se contra decisão de 1o grau que indeferiu o reconhecimento de nulidade por violação da cadeia de custódia, ao entender, em síntese, que eventual irregularidade no procedimento de coleta/acondicionamento não acarreta nulidade automática da prova e que a defesa teria alegado genericamente “manuseio” de celular por policiais. A impetrante, em síntese, sustenta nulidade absoluta das provas digitais obtidas de celulares apreendidos, pois prints (“print screens”) foram extraídos e manuseados por policiais não peritos antes do envio do material à perícia, conforme consignado no Relatório no 157/2020/SI2/DRACO/CECOR (“análise prévia” antes da perícia). Alega que o único elemento utilizado contra o paciente são tais capturas de tela, o que é corroborado por depoimento judicial do Delegado Paulo Fernando Coppi (“Só extração do celular!”). Invoca os arts. 5o, LVI, da CF; 157, caput e § 1o; e 158-A a 158-F do CPP, aponta fumus boni iuris e periculum in mora diante da AIJ designada para 24/10/2025, e afirma a possibilidade de concessão de ofício (arts. 647-A e 654, § 2o, CPP). Junta laudo técnico pericial particular (Perito Cássio Thyone Almeida de Rosa) confirmando manuseio prévio indevido e cita precedente recente do STJ (AgRg no HC 943895, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, set/2025) que reconhece quebra da cadeia de custódia quando a autoridade manuseia o aparelho e extrai prints antes da perícia, tornando a prova inadmissível. Com base nesses fundamentos, requer a concessão liminar, com confirmação no mérito, para reconhecer a coação ilegal decorrente da nulidade absoluta das provas extraídas dos celulares por violação à cadeia de custódia e ao princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5o, LVI, CF), determinando-se a extinção do processo. Subsidiariamente, pede a suspensão do feito no 0700286-30.2021.8.07.0001, ao menos quanto ao paciente, até o julgamento definitivo do presente writ. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. Busca a impetrante o reconhecimento de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódio, pois, segundo alega, as provas teriam sido manuseadas por agentes de polícia antes da perícia, extraindo prints que foram utilizados para formação da opinio delicti. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, não é possível constatar verossimilhança nas alegações da impetrante a justificar a concessão de liminar. A Autoridade Coatora apreciou a matéria e afastou a nulidade nos seguintes termos (ID 77538690): “Cuida-se de pleito defensivo, em favor de MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, no qual alega nul idade absoluta decorrente de suposta violação à cadeia de custódia das provas digitais obtidas de aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento de que os pol iciais teriam acessado o conteúdo dos dispositivos antes do envio ao Instituto de Criminalística. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilicitude das provas e a extinção do processo, juntando lauto técnico particular. É o relatório. Decido. De início, cumpre assinalar que a cadeia de custódia — prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal — tem por finalidade assegurar a rastreabilidade da prova material, garantindo a confiabilidade e integridade dos vestígios submetidos à perícia. Todavia, eventual irregularidade no procedimento de coleta ou acondicionamento de material probatório não acarreta, por si só, a nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à fidedignidade do conteúdo e à ampla defesa, o que não se verifica. A defesa limita-se a sustentar, de forma genérica, que os policiais teriam “manuseado” o aparelho celular, mas não demonstra qualquer adulteração, inserção ou modificação indevida dos dados, tampouco impugna tecnicamente o laudo oficial produzido sob o crivo da perícia estatal, dotado de presunção de legitimidade e fé pública. Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, as alegações não encontram amparo nos elementos constantes dos autos nem configuram hipótese de nulidade absoluta a ensejar o reconhecimento pretendido. O simples acesso inicial por agentes de investigação — com o fim de identificar elementos urgentes de interesse policial, em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão regularmente expedido — não se confunde com manipulação indevida ou violação da integridade digital. A atuação de policiais na preservação e encaminhamento de aparelhos eletrônicos não invalida automaticamente a prova, desde que posteriormente submetida a exame pericial idôneo, o que ocorreu no caso. Assim, não há falar em prova ilícita, uma vez que o exame técnico foi realizado por peritos oficiais, com a observância dos parâmetros de extração e autenticação de dados. Quanto ao laudo técnico particular apresentado pela defesa, trata-se de documento unilateral, produzido sem contraditório, sem a observância das diretrizes legais de perícia judicial, razão pela qual possui valor meramente opinativo e não tem força para infirmar a prova pericial oficial. O art. 159, caput, do CPP é claro ao estabelecer que somente os peritos oficiais, com habilitação legal, detêm competência para realização de exames periciais válidos no âmbito processual penal, de modo que o parecer técnico particular não substitui o laudo elaborado por órgão pericial público. A defesa invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 943.895), no qual se reconheceu violação à cadeia de custódia diante de comprovada manipulação e elaboração de prints por autoridade policial antes do exame técnico. Todavia, tal julgado não se aplica ao presente caso, pois naquela hipótese houve inequívoca atuação inquisitiva sobre o conteúdo do aparelho e geração de relatórios a partir de prints obtidos sem controle técnico. Aqui, o que se tem é o registro formal de apreensão, a custódia do bem e sua posterior remessa à perícia, sem prova de adulteração do conteúdo digital ou manipulação dolosa. A mera referência, no relatório policial, à existência de “análise prévia” não é suficiente para concluir pela quebra da cadeia de custódia, pois é comum e legítimo que a autoridade policial, antes da perícia, descreva informações de contexto ou elementos externos dos dispositivos apreendidos, o que não implica violação material da prova. Não se pode converter o rigor formal em obstáculo absoluto à busca da verdade real, sobretudo quando não há demonstração concreta de comprometimento da integridade dos dados obtidos, que permanecem sujeitos à verificação técnica e à apreciação judicial sob o crivo do contraditório. Assim, ausente qualquer indício de que o material periciado tenha sido adulterado ou produzido à margem da legal idade, não há falar em nulidade absoluta nem em ilicitude das provas, as quais permanecem válidas e aptas a instruir o processo penal. Diante todo o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo.”. N.g. O princípio da dialeticidade é de observância obrigatório, sendo responsabilidade da impetrante rebater o que foi decidido. Cotejando os fundamentos da decisão acima com aqueles apresentados no habeas corpus, não é possível visualizar, nesse juízo de cognição sumária, qualquer elemento concreto que demonstre a adulteração de conteúdo que pudesse prejudicar o paciente. Na realidade, a impetrante parte do pressuposto, sem qualquer elemento concreto, de que os agentes de polícia teriam manuseado com má-fé o material apreendido, gerando adulteração de seu conteúdo. Contudo, absolutamente nada disso está provado, não podendo a nulidade ser reconhecida com base em uma mera presunção que atenta contra a fé pública. Destarte, não há fundamentos, nessa análise horizontal, que justifiquem a declaração de nulidade ou anulação das provas, uma vez que a defesa não demonstrou a alegada irregularidade, tampouco evidenciou qualquer prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Ademais, é ônus da impetrante comprovar tal quebra e o prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no presente caso, pois conquanto alegue manuseio indevido, não trouxe qualquer prova do prejuízo, partindo de uma presunção de violação que não justifica a concessão da ordem neste momento. Nesse sentido, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet à acusada, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova da materialidade, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.039.175/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.). Além disso, um exame aprofundado do conteúdo das provas exigiria uma dilação probatória minuciosa e uma análise detalhada do mérito, o que se revela inviável no âmbito restrito do habeas corpus. Esse remédio constitucional, por sua natureza sumária, visa corrigir ilegalidades flagrantes e constrangimentos indevidos, mas não se presta à apreciação aprofundada de provas, que demanda procedimentos específicos próprios da instrução processual. Nesse sentido é o precedente do Supremo Tribunal Federal: “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216084 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04- 12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023). Portanto, com o devido respeito ao esforço argumentativo da impetrante, a tese central de que teria havido violação à cadeia de custódia das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos não se sustenta diante da ausência de comprovação efetiva de adulteração ou de prejuízo concreto à defesa, elementos indispensáveis para o reconhecimento de nulidade, conforme preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal. A menção à denominada “análise prévia” no Relatório no 157/2020/SI2/DRACO/CECOR — documento que embasa a tese defensiva — não revela qualquer manipulação dolosa, adulteração de conteúdo, inserção de dados ou interferência que comprometa a integridade da prova. Ao contrário, a leitura atenta do referido relatório demonstra apenas que os agentes de investigação, no exercício de sua função legal e de forma precária e inicial, visaram preservar elementos relevantes à persecução penal, sem esgotar ou substituir a análise pericial oficial, posteriormente realizada pelo Instituto de Criminalística e devidamente juntada aos autos sob o ID 252377950. Conforme destacado, não se pode presumir a existência de má-fé ou de manipulação indevida a partir do simples manuseio físico do aparelho para fins de guarda ou encaminhamento à perícia. Tal conduta, por si só, não é apta a comprometer a cadeia de custódia, tampouco a tornar a prova inadmissível, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça já destacado. Assim, diverge a situação dos autos do precedente invocado (AgRg no HC 943.895/STJ), em que houve inequívoca atuação inquisitiva da autoridade policial — com extração de prints, elaboração de relatórios conclusivos e ausência de exame pericial posterior — o que comprometeu diretamente a fidedignidade da prova. Aqui, não há similaridade fática suficiente para justificar a extensão da referida ratio decidendi. Ademais, o próprio conteúdo do laudo oficial constante dos autos indica que a extração de dados foi realizada mediante procedimentos técnicos apropriados, por peritos oficialmente designados, com observância das diretrizes legais aplicáveis à perícia criminal digital. Eventuais considerações do perito particular Cássio Thyone de Almeida de Rosa, conquanto subscritas por profissional de experiência, constituem opinião técnica desprovida de contraditório judicial e não possuem o condão de infirmar a presunção de legitimidade do laudo oficial produzido por órgão estatal, consoante o art. 159, caput, do CPP. Igualmente, não se pode desconsiderar que, conforme já reconhecido em primeira instância, os vestígios foram adequadamente encaminhados à perícia e não há registro de qualquer oposição ou impugnação à integridade do laudo oficial por ocasião de sua juntada aos autos. A alegada ausência de outras provas não contamina a validade das provas existentes, tampouco transforma irregularidade genérica em nulidade absoluta. Importa ressaltar, mais uma vez, que a jurisprudência dominante não admite a decretação de nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo à parte, mesmo diante de eventual irregularidade formal. A nulidade é, por definição, exceção à regra da validade dos atos processuais, e exige, para ser reconhecida, a comprovação de que o defeito causou prejuízo à ampla defesa ou à verdade processual. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025 18:41:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator